Tribunal: TJPA
Processo: 0814236-25.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2022-04-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814236-25.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: GLERESTON GOMES LEITE

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇO EM DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – INCIDÊNCIA DO CDC – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA REQUERIDA PELO ORA AGRAVADO – NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO INDICADO EM CARÁTER DE URGÊNCIA DE FORMA CONTÍNUA – PEDIDO DE REFORMA – DESCABIMENTO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO ORA RECORRIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO NA ESTEIRA DO PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

1. Decisão agravada que deferiu o pedido de tutela de urgência, na forma requerida pelo autor, determinando que a requerida/ora agravante fornecesse no prazo de 72 (setenta e duas horas) o tratamento/medicamento indicado, nos modos e condições determinadas pela médica responsável, garantindo, ainda, todos os meios necessários para tal tratamento, sob pena de aplicação de multa diária em caso de descumprimento, arbitrado no valor de R$2.000,00 (dois mil reais) até o limite de R$20.000, (vinte mil reais).

2. Pretende a agravante com o presente recurso reformar a decisão agravada, sob o fundamento de que, os medicamentos KYTRIL 1 mg D1 AVASTIM (BEVACIZUMABE) 970MG D1 DECADROM 10 MG COMPTOSAR (IRINOTECANO) 285 MG D1 ATROPINA 0,25 MG, não estariam incluídos entre aqueles dispostos na DUT 65, de modo que não haveria a obrigatoriedade de cobertura ao tratamento, devendo o referido tratamento ser realizado de forma diversa.

3. A verossimilhança das alegações do autor/ora agravado também se mostra evidente, ante o laudo médico (ID 40848607 – Autos de 1º grau), o qual demonstra de forma insofismável a necessidade do tratamento indicado.

4. Por outro viés, verifico que a agravante não se desincumbiu de provar de pronto o fato constitutivo do seu direito, de forma a ensejar a reforma da decisão agravada, posto que não traz aos autos elementos capazes de obstaculizar o procedimento deferido na decisão agravada.

5. Ressalta-se, por oportuno, que o fato de o procedimento

requerido pelo agravado, não constar no rol dos procedimentos previstos da ANS, não significa que sua prestação não possa ser exigida pelo segurado, uma vez que o referido rol
é meramente exemplificativo. Nessa lógica, já há entendimento fixado pelo STJ acerca da impossibilidade de o plano de saúde limitar o tratamento que deve ser realizado pelo paciente.

6.
Outrossim, destaca-se que o aludido entendimento é majoritário na jurisprudência pátria, inclusive no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, não obstante exista posicionamento dissonante na referida Corte, como no julgado destacado na peça recursal pela agravante, que, entretanto, não possui efeito vinculativo.

7. No caso, há perfeita incidência normativa do Código de Defesa do Consumidor nos contratos atinentes aos
planos
ou seguros de
saúde,
como aquele avençado entre as partes, podendo se definir como sendo um serviço a cobertura do seguro médico ofertado pela demandada, consubstanciada no pagamento dos procedimentos clínicos decorrentes de riscos futuros estipulados no contrato aos seus clientes, os quais so destinatários finais desse serviço. Inteligência do artigo 35 da Lei 9.656/98.

8. Aliás, sobre o tema em lume o STJ editou a Súmula n. 469, dispondo esta que: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de
plano
de
saúde
.”

9. Desse modo, estando comprovada a existência das doenças e a necessidade do tratamento indicado, correta a decisão que concedeu a tutela antecipada, até porque plenamente caracterizada a existência de perigo de dano irreparável, uma vez que consta do laudo acostado aos autos que o agravado foi diagnosticado com neoplasia maligna do sistema nervo central (CID C71), necessitando do tratamento com os medicamentos indicados pelo médico responsável

pelo paciente/ora agravado, conforme laudo médico (ID 40848607 – Autos de 1º grau), que evidencia o perigo da demora até o provimento final da demanda primeva.

10. Manutenção de decisão ora vergastada.

11. Conheço do recurso, e na esteira do parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
tendo como ora agravante
UNIMED DE BELÉM - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

e ora agravado
GLERESTON GOMES LEITE
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Exma. Desembargadora – Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 12 de abril de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0814236-25.2021.8.14.0000

AGRAVANTE:

UNIMED DE BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO:

GLERESTON GOMES LEITE

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
MARIA TÉRCIA ÁVILA BASTOS DOS SANTOS

RELATORA:
DESA MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO ATIVO,
interposto por
UNIMED DE BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
,

inconformada com a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Cível e Empresarial da comarca de Belém/PA que, nos autos de
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
(processo nº 0865118-58.2021.8.14.0301)
, deferiu o pedido de liminar formulado na inicial pelo autor
GLERESTON GOMES LEITE
,

ora agravado.

Na Decisão Interlocutória agravada (ID 40935009), deferiu o juízo “
ad quo
”

o pedido de liminar, determinando que a requerida fornecesse no prazo de 72 (setenta e duas) horas o tratamento/medicamento indicado ao autor, nos modos e condições determinada pela médica responsável, garantindo, ainda, todos os meios necessários para tal tratamento, sob pena de aplicação de multa diária em caso de descumprimento, arbitrado no valor de R$2.000,00 (dois mil reais) até o limite de R$20.000, (vinte mil reais).

Inconformada a requerida
UNIMED DE BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
,

interpôs Agravo de Instrumento (ID 7467046).

Aduz que, o caso em análise, não se trata de mera negativa de cobertura de medicamento injustificada ou por ausência de previsão no rol da ANS, como entendeu a decisão, mas em virtude da preocupação da ora agravante em avaliar se seus clientes em tratamento oncológico estão realizando seus respectivos tratamentos de maneira adequada.

Diz não haver que se falar em probabilidade de direito, haja visto que houve divergência no diagnóstico dado ao agravado, pois a correta apreciação do pedido liminar requer indispensável dilação probatória, o que é inadmissível em grau de cognição sumária, devendo, portanto, ser indeferido o pedido de tutela.

Sustenta que a negativa de cobertura para a medicação requerida, se deu em consonância com o disposto nas normas que regulamentam o setor de planos de saúde, mormente os dispositivos da Lei 9.656/1998 c/c art. 20 da RN 428/2017/ANS, que estabelece o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, inexistindo, portanto, ilicitude na negativa do procedimento, uma vez que sua cobertura não é prevista em lei, tampouco no contrato.

Pleiteia, assim, pela concessão de efeito ativo, para suspender os efeitos da decisão ora combatida e, no mérito, que seja dado provimento ao presente recurso para reformar a decisão interlocutória guerreada, uma vez que se encontra em dissonância com o que dispõe a Lei 9.656/1998 c/c a RN 428/2017/ANS.

Regularmente distribuído, coube-me a relatoria do feito.

Indeferido o pedido de efeito requerido (ID 7480396)

Em sede de contrarrazões (ID 8413914), pugna o agravado pelo conhecimento e improvimento do presente recurso.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça, exarou parecer opinando pelo conhecimento e desprovimento do presente recurso (ID 8479325).

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Avaliados os pressupostos processuais tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

Importante esclarecer, inicialmente, que o julgamento deste Agravo de Instrumento se limita a apreciar a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela recursal requerida, não se podendo examinar questões inerentes ao mérito da causa, sob pena de supressão de instância.

DA DECISÃO AGRAVADA

Prima facie
, vejamos a Decisão Agravada (ID 40935009 – Autos originários),
in verbis
:

“Defiro o pedido de concessão da gratuidade da justiça, conforme requerido na inicial.

O requerente, alega em sua inicial, que se encontra acometido por células cancerígenas no sistema nervoso central, conforme laudo médico de id 40848607. Sustenta a médica que lhe acompanha solicitou a troca de medicação usada na quimioterapia, pois conforme exames realizados as lesões teriam progredido e afetado os lobos frontais.

Ao solicitar a medicação, a requerida apresentou parecer desfavorável, se negando a fornecer o medicamento, sustentando em sua negativa que o tratamento proposto pela médica assistente não consta na bula da medicação (tratamento off-label) e que não há comprovação de sobrevida comprovação de sobrevida conforme parecer de id 40848610.

Diante do exposto, requereu o deferimento da tutela provisória de urgência, para obrigar a Requerida a cobrir o uso contínuo da medicação receitada pela médica competente e custeá-la.

Relatado. Decido.

Determino incidência do Código de Defesa do Consumidor.

Segundo a nova sistemática processual a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência; a tutela provisória de urgência pode ser de natureza cautelar ou satisfativa, a qual pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental (CPC, artigo 294), in verbis:

“Art. 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. Parágrafo único. A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental.”

No caso em apreço, trata-se de tutela provisória antecipada e pleiteada de forma incidental.

Tal espécie de tutela provisória tem como escopo a salvaguarda da eficácia de um provimento jurisdicional definitivo, evitando-se assim que os efeitos maléficos do transcurso do tempo fulminem o fundo de direito em debate.

O regime geral das tutelas de urgência está preconizado no artigo 300 do Código de Processo Civil que unificou os pressupostos fundamentais para a sua concessão: “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Acresce-se, ainda, a reversibilidade do provimento antecipado, prevista no parágrafo 3º do artigo 300 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”

Como se trata de pedido de tutela antecipatória, isto é, medida liminar de caráter satisfativa, faz-se necessária a análise dos requisitos para a sua concessão, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Em relação à probabilidade do direito, consubstancia-se através dos documentos acostados aos autos, com especial atenção a prescrição médica, bem como solicitação de autorização, datada de 03.11.2021, documentos expedidos pela Dra. Larissa de Albuquerquer Mota – CRM-PA 13653, médica oncologista – ID 40848612.

Verifico, assim, a ocorrência dos pressupostos para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela pretendida, com base nas provas documentais colacionadas aos autos e por implicar risco de lesão irreparável a Reclamante no caso de demora e, ainda, inutilidade do provimento final.

A Requerente comprova sua condição de beneficiária do serviço médico, através de seu cartão de associado – ID 40848605, bem como informa em sua inicial que está adimplente com todas suas obrigações perante o Plano de Saúde.

Nos casos de urgência ou emergência envolvendo qualquer doença, inclusive as preexistentes, é pacífico o entendimento de que o atendimento deverá ser obrigatoriamente assegurado pelos planos de saúde, conforme resta estabelecido na Lei nº 9.656/98, cumulada com o disposto no art. 51, IV, do CDC.

No mesmo diapasão, o atendimento à pessoa enferma encontra sintonia com os princípios constitucionais derivados da dignidade da pessoa humana, implicando na vedação de qualquer imposição a período de carência ou cobertura para consultas, internações, procedimentos e exames nessas situações específicas.

De acordo com o que foi carreado aos autos, verifico que a segurada apresentou laudo médico, assinado por profissional da medicina, que atesta o diagnóstico de neoplasia maligna no sistema nervoso central – glioblastoma multiforme CID 10 C72 – ID 40848607.

A gravidade dos fatos, por envolver questões de saúde do indivíduo resta patente, o que caracteriza a ‘urgência’ prevista na lei, tornando abusiva qualquer disposição contratual que cerceie o atendimento, cumprindo observar que, em se tratando de caso de urgência ou emergência, e, deste modo, imprevisível e aleatório, o atendimento deve ser imediato.

Não restam dúvidas quanto ao posicionamento pacífico da jurisprudência pátria a respeito do afastamento dos fundamentos de carência ou cobertura para os casos de atendimento de urgência/emergência, podendo a recusa, inclusive, caracterizar danos morais ao contratante, conforme jurisprudência colacionada, posto em discussão a saúde e, quiçá, a própria vida da pessoa. Vejamos:

MANDADO DE SEGURANÇA.
DIREITO À SAÚDE. NECESSIDADE DE TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA. PACIENTE COM DIAGNÓSTICO DE CÂNCER DE LARINGE. NECESSIDADE URGENTE DE SUBMISSÃO AO TRATAMENTO. PERÍGO DE AVANÇO DA DOENÇA E DE MORTE. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. 1. A comprovação da necessidade do medicamento ou tratamento por meio de relatório médico é suficiente para comprovar o direito líquido e certo da parte impetrante, de modo que se prescinde de dilação probatória.
2. Incumbe ao Poder Público implementar ações e políticas públicas visando o adimplemento do mandamento constitucional referente ao direito fundamental à saúde, possibilitando o acesso aos medicamentos e aos tratamentos de saúde, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal e dos artigos 204, 207, inciso XXIV, ambos da Lei Orgânica do Distrito Federal. 3. As decisões judiciais que determinam o fornecimento de medicamentos, exames e/ou tratamentos de saúde devem ser tomadas com cautela, amparando-se na proporcionalidade, sobretudo diante do impacto que podem acarretar nas políticas públicas relacionadas à saúde. 4. No caso dos autos, conclui-se pela prevalência do direito público subjetivo do impetrante de obter a tutela mandamental, pois, aplicando-se a técnica da ponderação, observa-se que a medida pretendida é necessária e adequada, consoante relatório médico atestando a necessidade urgente de submissão do impetrante à radioterapia, a fim de concluir o tratamento para o câncer de laringe, mostrando-se, portanto, que o tratamento recomendado por médica oncologista da rede pública é indispensável ao impetrante e demanda urgência na sua realização. 5. Segurança concedida, confirmando-se a liminar, para determinar à autoridade impetrada que forneça ao impetrante o tratamento de radioterapia, em unidade da rede privada às expensas do Distrito Federal, diante da negativa da autoridade impetrada em cumprir a liminar. (TJ-DF 20160020054637 0006222-56.2016.8.07.0000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Data de Julgamento: 19/07/2016, CONSELHO ESPECIAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 29/07/2016 . Pág.: 18).
Grifei

MANDADO DE SEGURANÇA. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DESTE TRIBUNAL. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE. PLEITO DE FORNECIMENTO DOS MEDICAMENTOS "INTERFERON PEGUILADO ALFA 2A 180 MCG" E "RIBAVIRINA 250 MG" À PESSOA CARENTE, PORTADORA DE "HEPATITE CRÔNICA PELO VÍRUS C". NEGATIVA DO ESTADO QUE SE MOSTRA ABUSIVA E ILEGAL.
RELATÓRIOS MÉDICOS E EXAMES LABORATORIAIS QUE COMPROVAM A NECESSIDADE URGENTE DO MEDICAMENTO
. ALEGAÇÃO DE QUE A PRESCRIÇÃO MÉDICA NÃO SE ENQUADRA NAS ORIENTAÇÕES DO PROTOCOLO CLÍNICO PARA O TRATAMENTO DA DOENÇA. IRRELEVÂNCIA.
NORMAS DE INFERIOR HIERARQUIA QUE NÃO SE SOBREPÕEM AO PRINCÍPIO DA "DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA", COM ASSENTO CONSTITUCIONAL. DIREITOS FUNDAMENTAIS GARANTIDOS PELA CONSTITUIÇÃO QUE NÃO PODEM SER PRETERIDOS EM RAZÃO DE MERAS REGRAS BUROCRÁTICAS
. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. TODAVIA, IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE FUTUROS MEDICAMENTOS QUE VENHAM A SER PRESCRITOS (EVENTO FUTURO) OU QUE CONSTEM NA PORTARIA Nº 863/02 (PEDIDO GENÉRICO). SEGURANÇA CONCEDIDA EM PARTE. "O direito à saúde representa conseqüência constitucional indissociável do direito à vida. O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (art. 196)" (STF, AgR 393175/RS, Rel. CELSO DE MELLO, DJ 12/12/2006). (TJ-PR 8463418 PR 846341-8 (Acórdão), Relator: Rogério Ribas, Data de Julgamento: 24/01/2012, 5ª Câmara Cível em Composição Integral).

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. EMERGÊNCIA. RECUSA NO ATENDIMENTO. PRAZO DE CARÊNCIA. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. PRECEDENTES. 1. Esta Corte Superior firmou entendimento de que o período de carência contratualmente estipulado pelos planos de saúde não prevalece diante de situações emergenciais graves nas quais a recusa de cobertura possa frustrar o próprio sentido e a razão de ser do negócio jurídico firmado. 2. A recusa indevida à cobertura médica pleiteada pelo segurado é causa de danos morais, pois agrava a sua situação de aflição psicológica e de angústia no espírito. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no Ag 845.103/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJ de 23.4.2012).

Portanto, resta comprovada a probabilidade do direito, não apenas pelos documentos apensados aos autos, mas similarmente pela jurisprudência e pela Carta Magna. Confira:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO (FAMPYRA (r)). ESCLEROSE MÚLTIPLA. PRESENTES VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E RECEIO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. PROTEÇÃO À VIDA DIGNA. RETENÇÃO DA RECEITA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I - Constatados, ainda que em cognição sumária, os requisitos elencados no art. 273 do CPC, pois verossímeis as alegações de imprescindibilidade do medicamento prescrito, amparadas em prescrição firmada por médico do próprio SUS que descreve a moléstia e a necessidade de utilização do fármaco para o êxito do tratamento da paciente, é imperativo o deferimento da antecipação de tutela, mormente em face da inequívoca premência de proteção à vida digna, bem jurídico maior, que justifica a relativização da vedação legal à concessão de provimento antecipatório cujos efeitos sejam irreversíveis. II - Recomendável o condicionamento da entrega do remédio concedido em provimento antecipatório à apresentação e retenção das respectivas receitas médicas, posto possibilitar melhor controle da medida e, principalmente, da atualidade das circunstâncias que ditaram sua concessão. (TJ-MG - AI: 10629130023506001 MG, Relator: Peixoto Henriques, Data de Julgamento: 10/06/2014, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/06/2014).

Por outro lado, verifico o perigo de dano, uma vez que a demora do provimento final pode causar riscos à vida do Requerente, em decorrência dos problemas de saúde que vem enfrentando.

No que pertine à irreversibilidade do provimento antecipado, entendo que não há risco de irreversibilidade da medida, conforme exigido pelo §3º do art. 300 CPC/15, posto que se comprovado durante o transcorrer do presente processo que a negativa de autorização de fornecimento do medicamento, no caso em questão, se deu de forma lícita, poderá a Requerida ser ressarcida pelo Requerente através de retribuição pecuniária.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 300, do Código de Processo Civil e perante a demonstração documental do estado de saúde em que se encontra a Requerente,
DEFIRO
o pedido de tutela antecipada pleiteada e determino que:

A Requerida
forneça COM URGÊNCIA, no prazo de 72 (setenta e duas) horas
o tratamento/medicamento indicado, conforme laudo médico e solicitação de autorização expedida pela médica oncologista que acompanha o autor – ID 40848612
,
nos modos e condições determinados pela médica responsável, garantindo, ainda, todos os meios necessários para tal tratamento,
sob pena de aplicação de multa diária em caso de descumprimento que arbitro no valor de R$2.000,00 (um mil reais) até o limite de R$20.000, (vinte mil reais).

(...).”

QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou suposto desacerto da decisão de 1º Grau, que deferiu o pedido de tutela urgência, na forma requerida pelo autor, determinando que a requerida/ora agravante fornecesse no prazo de 72 (setenta e duas) horas o tratamento/medicamento indicado, nos modos e condições determinada pela médica responsável, garantindo, ainda, todos os meios necessários para tal tratamento, sob pena de aplicação de multa diária em caso de descumprimento, arbitrado no valor de R$2.000,00 (dois mil reais) até o limite de R$20.000, (vinte mil reais).

Pretende a agravante, com o presente recurso, reformar a decisão agravada, sob o fundamento de que os medicamentos KYTRIL 1 mg D1 AVASTIM (BEVACIZUMABE) 970MG D1 DECADROM 10 MG COMPTOSAR (IRINOTECANO) 285 MG D1 ATROPINA 0,25 MG, não estariam incluídos entre aqueles dispostos na DUT 65, de modo que não haveria a obrigatoriedade de cobertura ao tratamento, devendo o mesmo ser realizado de forma diversa.

No que pertine à probabilidade do direito, Luiz Guilherme Marinoni assevera que:

“a probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos, onde o juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória.”

Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, leciona Araken de Assis que:

“o perigo hábil à concessão da liminar reside na circunstância de que a manutenção do status quo poderá tornar inútil a garantia (segurança para a execução) ou a posterior realização do direito (execução para segurança).”

No que diz respeito a um possível fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, maiores considerações são desnecessárias, uma vez que a ação versa sobre a saúde e o bem da vida, que se sobrepõe a todos os demais, sendo certo que a urgência do tratamento prescrito é claramente verificada, uma vez que o mesmo se afigura necessário e imprescindível, evitando assim o agravamento do quadro de saúde do agravado.

A verossimilhança das alegações do autor/ora agravado também se mostra evidente, ante o laudo médico (ID 40848607 – Autos de 1º grau), o qual demonstra de forma insofismável a necessidade do tratamento indicado.

Por outro viés, verifico que a agravante não se desincumbiu de provar de pronto o fato constitutivo do seu direito, de forma a ensejar a reforma da decisão agravada, posto que não traz aos autos elementos capazes de obstaculizar o procedimento deferido na decisão agravada.

No caso, há perfeita incidência normativa do Código de Defesa do Consumidor nos contratos atinentes aos
planos
ou seguros de
saúde,
como aquele avençado entre as partes, podendo se definir como sendo um serviço a cobertura do seguro médico ofertada pela demandada, consubstanciada no pagamento dos procedimentos clínicos decorrentes de riscos futuros estipulados no contrato aos seus clientes, os quais so destinatários finais deste serviço. Inteligência do artigo 35 da Lei 9.656/98.

Aliás, sobre o tema em lume o STJ editou a Súmula n. 469, dispondo esta que:

“Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de
plano
de
saúde”
.

Nesse sentido:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.

SÚMULA Nº 469 DO STJ. COBERTURA PARA REALIZAÇO DE CIRURGIA DE EMERGÊNCIA. NEGATIVA. ABUSIVIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 83 DO STJ. DISCORDÂNCIA QUANTO AOS MATERIAIS PARA A REALIZAÇO DA CIRURGIA. ANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICA-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7 DO STJ. CUSTOS DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO.
RECUSA INJUSTIFICADA.
DANO MORAL IN RE IPSA. CONFIGURAÇO. DANO MORAL.REVISO DO VALOR. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL.
PRECEDENTES.INCIDÊNCIA DA SÚMULAS NºS 7 E 83 DO STJ. DECISO MANTIDA.
1. As instâncias ordinárias, cotejando o acervo probatório, concluíram que houve recusa injustificada de cobertura de despesas relativas a procedimento cirúrgico de emergência para retirada de tumor intracraniano da filha da beneficiária. 2. Entende-se por abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário, porque o plano de saúde pode estabelecer as doenças que tero cobertura, mas no o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura. (...) 5. A operadora do plano de saúde no apresentou argumento novo capaz de modificar a concluso adotada, que se apoiou em entendimento aqui consolidado. Incidência da Súmula nº 83 do STJ. 6. Agravo regimental no provido.” (AgRg no REsp 1500631/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/04/2015, DJe 15/04/2015).”
(Grifo nosso).

“RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE PRESTAÇO JURISDICIONAL. NO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SÚMULA N. 469 DO STJ.
SISTEMA DE

LIVRE ESCOLHA.DEFICIÊNCIA DO DEVER DE INFORMAÇO QUANTO AO LIMITE DE REEMBOLSO.INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DESPESAS COM PERNOITE NO HOSPITAL E COM INSTRUMENTADORA. RECUSA DE REEMBOLSO.
ABUSIVIDADE.
(...) 2. "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde" (Súmula n. 469/STJ). (...) 4. A definiço quanto ao tempo de internaço do paciente e dos meios e recursos necessários ao seu tratamento cabe ao médico que o assiste, e no ao plano de saúde. Assim, é abusiva a recusa do reembolso do pernoite no hospital após a cirurgia, bem como da instrumentadora que acompanhou o procedimento.5. Recurso especial parcialmente conhecido e provido em parte.”(REsp 1458886/SP, Rel. Ministro JOO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/03/2015, DJe 09/03/2015).”
(Grifo nosso).

Desse modo, estando comprovada a existência das doenças e a necessidade do tratamento indicado, correta a decisão que concedeu a tutela antecipada, até porque plenamente caracterizada a existência de perigo de dano irreparável, uma vez que consta do laudo acostado aos autos que o agravado, foi diagnosticado com neoplasia maligna do sistema nervo central (CID C71), necessitando do tratamento com os medicamentos indicados pelo médico responsável

pelo paciente/ora agravado, conforme laudo médico (ID 40848607 – Autos de 1º grau), que evidencia o perigo da demora até o provimento final da demanda primeva.

Saliento que se aplica ao caso vertente o artigo 47 da Lei n. 8.078 de 11 de setembro de 1990 (CDC), com interpretação mais favorável ao consumidor da cláusula restritiva de seus direitos, bem como os princípios da boa-fé contratual e da função social do contrato, positivados nos artigos 421 e 422 do Código Civil de 2002.

Não se trata de responsabilizar as operadoras de planos de saúde pela saúde integral dos cidadãos, que seria obrigação do Estado, mas, sim, de responsabilizá-las pelas obrigações contratualmente assumidas, das quais não podem se desvincular a qualquer pretexto.

Por outro lado, nos contratos marcados pela adesão e limitados ao Código de Defesa do Consumidor, não podem prevalecer regras que sejam prejudiciais ao contratante, ainda mais quando injustificadas.

No mais, demonstrada a doença que acomete o recorrido, e comprovada a obrigação de fazer pactuado em contrato de prestação de serviços de saúde firmado entre as partes, cabe à recorrente fornecer o tratamento imprescindível à saúde e à vida daquela, uma vez que se trata de grave enfermidade
.

Dessa forma, estando o beneficiário de plano
plano
de saúde
saúde
acometido de grave doença, e tendo seu médico solicitado tratamento com os medicamentos
KYTRIL 1 mg D1 AVASTIM (BEVACIZUMABE) 970MG D1 DECADROM 10 MG COMPTOSAR (IRINOTECANO) 285 MG D1 ATROPINA 0,25 MG, sob o risco de piora grave do seu quadro de saúde
, descabe à operadora do plano de saúdo negar a cobertura pelo argumento de que o medicamento não estaria previsto
no rol de procedimentos e eventos em saúde definido pela ANS
.

Ademais, é assente o entendimento de que o direito à vida e, por consequência, à saúde, é o maior e o primeiro dos direitos assegurados pela Constituição Federal, tratando-se de direito inviolável, que pressupõe vida digna, saudável, amparada, física e moralmente íntegra e com assistência médico-hospitalar.

Ressalta-se, por oportuno, que o fato de o procedimento não constar no rol dos procedimentos previstos da ANS, não significa que sua prestação não possa ser exigida pelo segurado, uma vez que o referido rol
é meramente exemplificativo.

Nesta lógica, já há entendimento fixado pelo STJ acerca da impossibilidade de o plano de saúde limitar o tratamento que deve ser realizado pelo paciente.

Outrossim, destaca-se que o aludido entendimento é majoritário na jurisprudência pátria, inclusive no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, não obstante exista posicionamento dissonante na referida Corte, como no julgado destacado na peça recursal pela agravante, que, entretanto, não possui efeito vinculativo.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUTOR PROTADOR DE NEUROPATIA CRÕNICA, COM PARALISIA CEREBRAL DESDE O NASCIMENTO. APRESENTA SEGUELAS NEUROPSICOMOTORAS GRAVES COM IMPOSSIBILIDADE FUNCIONAL. PRETENSÃO CONDENATÓRIA EM OBRIGAÇÃO DE FAZER.
DECORRENTES DA NEGATIVA DE COBERTURA PARA TRATAMENTO DE REABILITAÇÃO COM ABORDAGEM MULTIDISCIPLINAR, FISIOTERAPIA THERASUIT, BOBATH E CUEVAS MEDEK, FONAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL, PSICOTERAPIA NEUROLÓGICA, HIDORTERAPIA E EQUOTERAPIA, EXISTÊNCIA DE COBERTURA A PATOLOGIA E A PRESCRIÇÃO DO TRATAMENTO NECESSÁRIO À PRESERVAÇÃO DA SAÚDE DO AUTOR. TERAPIAS RECONHECIDAS PELO CONSELHO FEDERAL DE FISIOTERAPIA. ROL DA ANS QUE NÃO É TAXATIVO. TRATAMENTO FISOTERÁPICO COM REVISÃOCONTRATUAL. EXCLUSÃO ILEGÍTIMA DE MECANISMOS ELEITOS PELOS MÉDICOS PARA O SUCESSO DO TRATAMENTO
.
DESPROVIMENTO DO RECURSO DO RÉU
. (...)

Enunciado Sumular do TJ/RJ nº 209. 5. O autor, portador de neuropatia crônica não progressiva (CID 10; G 80.0), com importante comprometimento motor, com recomendação de intensificação da fisioterapia com a utilização da técnica tipo Bopath, TrerasietouPeidaeit, com o uso continuo da órtese prevenindo deformidades, terapias especiais, busca amparo judicial para que a operadora autorize o tratamento das seguintes; - Fisioterapia intensiva e de manutenção co método Therasuit; - Fisioterapia com os métodos Bobath e CuevasMdek; Fonoaudiologia neurológica; Terapia Ocupacional neurológica, Hidroterapia, Órtese de

TheraTogs e fisioterapia com Theratogs, Estimulação Visual e Psicoterapia neurológica. 6. O rol de cobertura mínima obrigatória (Resolução Normativa ANS nº 387/2015), contempla previsão de cobertura obrigatória para fisioterapia, fonoaudiologia e terapia ocupacional. Do mesmo modo, havendo cobertura contratual para fisioterapia, nada justifica a resistência ao custeio de novas técnicas (método Therausit, médotos Bobath e CuevasMadek), hidroterapia e equoterapia) que integram o tratamento prescrito. 7.
Resolução Normativa da ANS serve de referência básica para cobertura assistencial mínima nos planos privados de assistência à saúde, e, por esta razão não pode o seu rol ser interpretado de forma exaustiva e taxativa
. 8. Se há cobertura contratual para o tratamento da doença do autor, não pode a operadora se negar a custear o tratamento, sendo certo que a definição quanto ao procedimento a ser realizado é do médico responsável pelo paciente;
9. No tocante a cobertura dos tratamento, correta a sentença recorrida, eis que aplicou de forma adequada a jurisprudência do STJ no sentido de que "eventual tratamento médico não constar do rol de procedimentos da ANS não significa, per se, que a sua prestação não possa ser exigida pelo segurado, pois, se tratando de rol exemplificativo, a negativa de cobertura do procedimento médico, cuja doença é prevista no

contrato firmado, implicaria a adoção de interpretação menos favorável ao consumidor
[...]".AgInt no AREsp 1081383 / SPAGRAVO - INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL2017/0077225 - 3Relator (a) Ministra NANCY ANDRIGHI. 10.
No tocante à limitação de sessões de fisioterapia, fonoaudiologia e as resoluções normativas da ANS e cláusulas contratuais, estipulam o número mínimo de cobertura obrigatória. Em razão disso, qualquer restrição deve vir disposta de forma transparente e especifica no contrato, o que não ocorreu
. Neste sentido, a jurisprudência do STJ, considera abusiva a cláusula que limita o número de sessões de fisioterapia. (AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 948.199 - SP (2016/0161465 -5) RELATOR: MINISTRO MOURA RIBEIRO) 11. Precedentes: 0054169 - 70.2016.8.19.0001 - APELAÇÃO - Des (a). WERSON FRANCO PEREIRA RÊGO - Julgamento: 13/09/2017 - VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR 0005776 – 39.2016.8.19.0026 – APELAÇÃO Des (a). MARIANA FUX – Julgamento: 18/04/2018 – VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR. 12. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

(TJ-RJ – APL: 00184166020158190042 RIO DE JANEIRO PETROPOLIS 1 VARA CÍVEL, Relator: JDS ISABELA PESSANHA CHAGAS, Data de Julgamento: 06/06/2018, VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/06/2018).” (Negritou-se).

Destarte, a documentação acostada, como o laudo, exames e prescrições médicas, todos evidenciam o quadro delicado de saúde do agravado, assim como a necessidade de se submeter de forma urgente ao tratamento com o medicamento indicado pelo médico.

Ademais, a busca pelo tratamento e seu efetivo início se traduz, justamente, no direito fundamental à saúde, previsto expressamente na Constituição Federal/1988, em seu art. 6º, tornando clara a presença do
fumus boni Iuri
, sustentado pela verossimilhança de suas alegações.

Nesse viés, considerando todas as razões já expostas e, sendo que a saúde e a vida são direitos fundamentais garantidos constitucionalmente, não pode a agravante se eximir de cumprir o que determina a decisão agravada, devendo providenciar o tratamento correspondente a situação do recorrido/ora agravado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do presente recurso, e na esteira do parecer da Douta Procuradoria de Justiça
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão ora vergastada em todos os seus termos, em tudo observada a fundamentação acima expendida.

É como voto.

Belém/PA, 12 de abril de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora- Relatora.

Belém, 25/04/2022